Tribunal: TJMT
Processo: 1001686-74.2023.8.11.0049
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001686-74.2023.8.11.0049
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MANOEL MESSIAS ALVES TEIXEIRA - CPF: 028.037.531-03 (RECORRENTE), LOYS MYLLE DA SILVA ARAUJO - CPF: 052.115.191-08 (ADVOGADO), CONFEDERACAO INTERESTADUAL DAS COOPERATIVAS LIGADAS AO SICREDI - CNPJ: 03.795.072/0001-60 (RECORRIDO), JAIR CARLOS CRIVELETTO - CPF: 488.357.499-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. ORIGEM DO DÉBITO. COMPROVADA. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. DÉBITO EXIGÍVEL. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Hipótese nos autos em que o recorrente teve o nome negativado por débito que alega ser oriundo de tarifas decorrentes de serviços bancários de conta inativa, no entanto, pelas documentações trazidas aos autos, é possível verificar que se trata de empréstimo pessoal inadimplido.

2.

A parte recorrida comprovou nos autos a contratação de empréstimo pessoal ao apresentar cédula de crédito bancário, o qual consta o mesmo número de contrato registrado no extrato da negativação, não sendo o caso de tarifas em conta inativa.

3.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais.

A parte reclamante alegou, em suas razões recursais, a necessidade da reforma da sentença para julgar procedentes os pleitos iniciais, sob o fundamento de que os valores são oriundos de taxas de serviços bancários de conta inativa.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1001686-74.2023.8.11.0049

Polo Ativo

MANOEL MESSIAS ALVES TEIXEIRA

Polo Passivo

CONFEDERACAO INTERESTADUAL DAS COOPERATIVAS LIGADAS AO SICREDI

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Em síntese, o cerne da controvérsia consiste em analisar a licitude da inserção do nome da parte recorrente no cadastro de inadimplentes, haja vista a alegação de cobrança indevida de taxas oriundas de conta inativa por mais de 6 (seis) meses.

Eis o trecho da sentença recorrida:

[...]

Trata-se de demanda por meio da qual a parte autora busca a declaração de inexistência de débito no valor de R$ 1.484,60 (mil quatrocentos e oitenta e quatro reais e sessenta centavos), a importância de R$ 149,00 (cento e quarenta e nove reais) em razão de serem indevidas tais cobranças.

Alega que embora tenha conta com a instituição ré, não anuiu tais cobranças, pois a conta estava inativa, não se utilizando de serviços que geraram os referidos débitos.

Em contestação a reclamada afirma que há relação contratual entre as partes, decorrente da anuência da cobrança de taxa e tarifas, conforme alteração contratual de id 136685581 e utilização do cheque especial.

O autor apresentou impugnação, reiterando todos os termos da inicial.

[...]

A reclamada com a finalidade de comprovar a legitimidade da inscrição apresentou as propostas de adesão dos serviços que geraram o débito, todos devidamente assinadas.

No caso, desnecessária a realização perícia ante o conjunto probatório, não havendo ainda impugnação quanto à autenticidade da assinatura.

Analisando os autos, consta-se que ficou demonstrado a anuência da parte autora, que além de confirmar através de sua assinatura ao abrir a conta, ainda foi informado das novas condições ao alterar e concordar com as novas tarifas e taxas (id 136685581).

Dessa forma, resta, portanto, afastada qualquer alegação de inexigibilidade da dívida, sendo a negativação, mero exercício de um direito da ré.

Presentes indícios substanciais de que o débito que ensejou a negativação é devido, presume-se verdadeira a versão posta na contestação e, havendo débito, a inclusão do devedor nos cadastros restritivos de crédito constitui exercício regular do direito.

[...]

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil
OPINO
pela rejeição das preliminares e no mérito pela
IMPROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados pela reclamante.

[...]

Analisando os documentos dos autos, verifica-se que a parte autora alega que a negativação seu deu por taxa de conta inativa, no entanto, existem elementos nos autos que possibilitam a percepção acerca do real motivo da negativação, qual seja, empréstimo pessoal inadimplido.

A parte autora traz junto à inicial o documento "movimentação não reconhecida" (id. 215084153) que consta contratação de EMPRÉSTIMO PESSOAL em maio/2023, o que por si só já destitui a tese de inatividade da conta. Além disso, faz breve menção à movimentação na inicial ao indicar que não a reconhecia.

A Instituição Financeira comprova a contratação do empréstimo pessoal por meio de Cédula de Crédito Bancário (id. 215084169) assinada pela parte recorrente e que, inclusive, possui o mesmo número de contrato que consta no extrato de negativações (RCH20233461), o que, novamente, indica que não se trata de negativação por tarifas em conta inativa.

Em sede de impugnação e em grau recursal, a parte recorrente altera a tese de desconhecimento da movimentação e passa a alegar que lhe foi oferecida linha de crédito e, por possuir baixa escolaridade, não compreendeu que seria prejudicado ao aceitar a proposta. Desta forma, resta incontroversa a contratação de empréstimo pessoal.

Ademais, não há qualquer comprovação de que os valores do empréstimo foram utilizados para abatimento do saldo devedor.

Acerca disso, já se posicionou a Turma Recursal Única deste Estado:

AGRAVO INTERNO – INADMISSIBILIDADE DE SUSTENTAÇÃO ORAL – MERCADOPAGO - ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADA – NEGATIVAÇÃO DEVIDA - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – PLEITO INICIAL IMPROCEDENTE – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTEVE A IMPROCEDÊNCIA – MANTIDA – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução TJMT/OE nº 16/2023) não prevê em seu artigo 49, §1°, a possibilidade de sustentação oral (nas sessões ordinárias e extraordinárias) para o julgamento de Agravo Interno.

2. A inscrição nos órgãos de proteção ao crédito com a comprovação da origem não configura ato ilícito (artigo 186 do Código Civil), por se tratar de exercício regular de direito (artigo 188, inciso I, do Código Civil).

3. A decisão monocrática prolatada nos autos supramencionados, manteve a improcedência do pedido inaugural, sob os argumentos, “in verbis”: “Em análise ao lastro probatório trazido em sede de contestação, tenho que a parte ré logrou êxito em demonstrar a origem do débito através de telas sistêmicas, selfie corroboradas com documento pessoal, comprovantes de empréstimos feitos por meio da plataforma pela promovida e assinatura eletrônica no ato da contratação do crédito, sendo as provas suficientes para comprovar a higidez da negativação. Logo, tenho que devida a negativação, tendo a parte promovida agido no exercício regular do direito”. Sic.

4. A parte agravante (parte reclamante) requer reforma da decisão monocrática para que os pedidos declinados na inicial sejam julgados totalmente procedentes, pelos fundamentos apresentados em seu Agravo Interno. Em contrapartida, a parte agravada (parte reclamada), pleiteia o improvimento do referido Agravo.

5. Analisando detalhadamente os autos, constata-se que o lastro probatório juntado aos autos é suficiente para comprovar a higidez da negativação, na medida em que a parte agravada (parte reclamada) acostou documentos, dentre eles: telas sistêmicas corroboradas com documento pessoal e fotografia da parte agravante (parte reclamante) tirada no momento da contratação, que comprovam a origem do débito questionado, conforme demostrada na decisão monocrática atacada. Além disso, consta Cédula de Crédito Bancário com assinatura digital (id. 195006163).

6. Assim, configurado o exercício regular de direito (artigo 188, inciso I, do Código Civil) da parte agravada (parte reclamada) de cobrar seu crédito, não há que se falar em ato ilícito (artigo 186 do Código Civil) que enseje no dever de indenizar (artigo 927 do Código Civil c/c artigo 14 do Código e Defesa do Consumidor) por parte da reclamada.

7. De suma importância mencionarmos que situação verossimilhante ao caso em epígrafe já foi decidida por esta Relatora nesta Colenda Turma Recursal, dentre os julgados cito:

AGRAVO INTERNO – MERCADOPAGO - DECISÃO MONOCRÁTICA – NEGATIVAÇÃO - ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADA – NEGATIVAÇÃO DEVIDA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EVIDENCIADA – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO (N.U 1012848-16.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 23/11/2023, Publicado no DJE 24/11/2023).

8. Decisão monocrática mantida.

9. Agravo Interno conhecido e improvido.

10. Por todo o exposto, CONHEÇO do Agravo Interno e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a decisão monocrática atacada, pelos fundamentos apresentados.

11. Ainda, Condeno a parte agravante (parte reclamante) ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa, nos moldes do artigo 1.021, §4º, do Código de Processo Civil.

12. É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora

(N.U 1027378-25.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 22/04/2024, Publicado no DJE 25/04/2024)

Dessa forma, as premissas e o conjunto probatório que forçam reconhecer que a existência do débito restou incontroversa, como também a legitimidade da cobrança que ocasionou a inscrição restritiva, constituindo, assim, exercício regular de direito.

Deste modo, a empresa recorrida trouxe aos autos provas que demonstra de forma satisfatória a existência do débito, devendo ser mantida na integralidade a sentença recorrida.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter
inalterados os termos da sentença recorrida.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% do valor atualizado da causa, suspensa a sua execução por ser beneficiária da gratuidade da justiça (art. 98, § 3º, CPC).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2024